Tribunal: TJES
Processo: 5000712-89.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-89.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO LUIZ PRUCOLI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a instalação de energia elétrica em imóvel rural e o pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária em instalar energia elétrica caracteriza ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A recusa administrativa teve respaldo na ausência de documentos que comprovassem a posse ou propriedade do imóvel, conforme exigência do art. 67, IX, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
4.
A exigência documental tem fundamento técnico e regulatório, visando garantir a regularidade da ocupação do solo e prevenir ligações irregulares.
5.
Documentos apresentados judicialmente comprovaram posse de boa-fé e autorizaram a ligação, nos termos do art. 14 da mesma resolução, mas não invalidam a legalidade da negativa inicial.
6.
Ausente a ilicitude da conduta, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.
7.
A inversão do ônus sucumbencial é cabível com base no princípio da causalidade, pois a ausência de documentos na via administrativa motivou a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
A recusa administrativa da concessionária por ausência de prova de posse ou propriedade é legítima e não configura ato ilícito.
10.
É válida, para fins de ligação de energia, a comprovação judicial da posse justa e de boa-fé, ainda que sem registro.
11.
O ônus da sucumbência deve recair sobre quem deu causa à demanda, mesmo diante de procedência parcial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 15603189, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
JOÃO LUIZ PRUCOLI
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que é “
incontroverso nos autos que o autor solicitou o fornecimento de energia na propriedade que adquiriu, mas a requerida se recusou a instalar o serviço solicitado, sob alegação de ausência de comprovação de posse ou propriedade do imóvel pelo autor.
” (evento 15603189).

Asseverou que “
o autor comprovou, nos autos, a propriedade do imóvel situado na zona rural, com apresentação do contrato de compra e venda do bem celebrado entre o demandante e a herdeira Natércia dos Santos Pena (ID 35637465), formal de partilha referente ao imóvel (ID’s 35636808, 35636810, 35637460), memorial e planta do bem (ID 35637470), além de foto do padrão de energia elétrica (ID 35639221).
” (evento 15603189).

Registrou que “
ficou configurada a conduta abusiva por parte da ré, capaz de caracterizar danos morais ao autor, já que lhe foi negado indevidamente o fornecimento de energia, que é de natureza essencial e indispensável a uma vida digna, caracterizando grave ofensa aos direitos extrapatrimoniais do autor, conforme reconhece o precedente acima transcrito.
” (evento 15603189).

Por isso, condenou a requerida a efetuar a instalação de energia elétrica no imóvel rural do autor e ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde a sentença e acrescida de juros de moras a partir da citação.

Além disso, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, considero que não há que se falar em ato ilícito (art. 186 do CC) na negativa de ligação de energia elétrica, visto que a EDP justificou adequadamente que não foi apresentada documentação que comprovasse a propriedade ou posse do imóvel, tendo indicado que tal desiderato poderia ser clarificado mediante “
escritura, documento formal de partilha homologado, contrato de compra e venda, todos devidamente registrados no cartório de imóveis ou CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural)
” (evento 15602963).

Mister ressaltar que a concessionária apelante zelou pela aplicação da regra do art. 67, inciso IX, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que de fato exige a "
apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações
" (evento 15602970).

O objetivo dessa exigência, como bem ponderado pela apelante, não é meramente formal, mas sim técnico-regulatório, pois a concessionária precisa conferir a regularidade da ocupação do solo, a existência de eventuais restrições ambientais e, principalmente, evitar a ligação em áreas de parcelamentos irregulares, cuja responsabilidade pela infraestrutura básica, incluindo a rede de energia, recai sobre o empreendedor, e não sobre a concessionária, nos dizeres do art. 480 do referido ato normativo.

Em que pese a inversão do ônus probante procedida na r. sentença, o documento juntado pelo próprio apelante (evento 15602963) clarifica que não foram apresentados administrativamente o formal de partilha referente ao imóvel (eventos 15602964,15602965 e 15602966), o contrato de compra e venda (evento 15602967), o memorial e planta do bem (evento 15602968) e as fotografias do padrão de energia elétrica (evento 15602969), tanto que a EDP ofertou ao consumidor o comparecimento às suas agências para a entrega de elementos.

Nesse contexto, a conduta da apelante, ao negar o serviço na esfera administrativa, estava amparada por uma exigência regulatória que visa resguardar a regularidade do fornecimento. Portanto, a recusa inicial da concessionária é legítima e justifica o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 1. Os limites da demanda são fixados pela petição inicial e contestação, devendo o julgador proferir decisão dentro destes limites. 2. Conforme jurisprudência firmada na Corte Superior, a relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a concessionária é consumeirista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que rege a matéria, estabelece a necessidade de comprovação de posse ou propriedade do imóvel para que seja a Concessionária compelida ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel. Ausência de comprovação mínima de ser o requerente proprietário ou possuidor do bem.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (TJRS; APL-RN 5000252-39.2021.8.21.0092; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 20/02/2025; DJERS 27/02/2025)

APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 414/2010. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA PAUTADA NO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. ATO LÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A questão cinge-se em analisar a legitimidade da negativa da empresa concessionária do serviço público no fornecimento de energia elétrica. A documentação que consta dos autos indica que a recusa na religação da energia foi motivada pela ausência de documento comprobatório da posse do imóvel.
A exigência de prova da propriedade ou posse do imóvel para ligação do fornecimento de energia elétrica, encontra-se prevista no art. 27, II, “h”, da Resolução Normativa da Aneel n. 414/2010. O fornecimento de energia elétrica, conforme determina a agência reguladora do serviço, é condicionado à apresentação de documento que comprove a propriedade ou a posse do imóvel, notadamente no caso em questão, em que se pretende a transferência da titularidade da unidade consumidora. Das provas coligidas nos autos, em sentido oposto ao que entendeu o juízo sentenciante, concluo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada posse do imóvel.
Primeiramente, a apelante afirma que o endereço que consta de sua qualificação na inicial é diverso daquele que pretende a religação da energia (f. 121. 2ª parágrafo); que o endereço para o qual pretende o fornecimento de energia é comercial e que, por não poder exercer atividade de comércio, em razão de amputação do membro inferior direito, a sua pretensão é alugar o imóvel (f. 122. 3º parágrafo). Os documentos juntados nos autos pela apelante não são suficientes para comprovar a posse sobre o imóvel na data do requerimento administrativo por meio do qual a consumidora solicitou a religação e troca de titularidade. Nesse mirante, constatado que a conduta da apelada se pautou no princípio da legalidade, não há falar em ato ilícito, e, ausente a ilicitude, não há falar em reparação de danos morais, razão pela qual o recurso não merece provimento. (TJMS; AC 0810772-83.2017.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 02/08/2019; Pág. 208)

Por outro lado, os documentos outrora citados, ainda que desprovidos de registro imobiliário, são hábeis à comprovação da posse justa e de boa-fé para a ligação de energia elétrica, haja vista o disposto no art. 14 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Logo, uma vez que a documentação apresentada somente na esfera judicial ostenta a idoneidade para demonstrar o poder de fato sobre o bem imóvel rural, a manutenção da obrigação de fazer consistente na instalação da energia elétrica é medida que se impõe.

Ato seguinte, reputo que o ônus de sucumbência deve recair exclusivamente em desfavor do consumidor apelado, já que deu causa ao ajuizamento desta demanda, ao não fornecer elementos mínimos administrativamente para elucidar a propriedade e/ou a posse do imóvel.

O mero fato de ter logrado êxito na esfera judicial quanto ao pedido de ligação de energia elétrica não afasta a incidência do princípio da causalidade, ademais, devem ser sopesados os aspectos qualitativo e quantitativo dos pleitos formulados na exordial, que demonstram que a concessionária decaiu de parte mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR

EM PARTE
a sentença, no sentido de afastar a condenação da requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais e para inverter o ônus sucumbencial, de modo a condenar o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos termos do art. 85, §2, do CPC.

Suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, por conta do deferimento (evento 15602972) da gratuidade de justiça ao apelado.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é cabível nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.